Tribunal: TJDFT
Processo: 0703623-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR. AMEAÇA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
II - Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrado que o réu exerceu grave ameaça na empreitada criminosa, após a subtração dos bens, a fim de assegurar a impunidade do crime e garantir a detenção do objeto subtraído.
III - Recurso conhecido e desprovido.